Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS, TELEFONIA E ÓRGÃOS DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. SISTEMAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor do ora agravado que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a aplicativos de entrega e transporte, empresas de telefonia, bancos de dados de proteção ao crédito e superintendência de seguros privados. O agravante narra que ajuizou a ação em razão do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária e que a liminar de busca e apreensão restou frustrada pela não localização do bem, mesmo após diligências prévias e consultas a sistemas conveniados, buscando, com a expedição de ofícios, novos endereços para a localização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade e adequação da expedição de ofícios a plataformas digitais (HBO MAX, NETFLIX, IFOOD, UBER, 99), operadoras de telefonia (CLARO, TIM, VIVO), SERASA e SUSEP para localização do endereço do veículo objeto da demanda, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão, a convocação do réu para integrar o processo ocorre somente após o cumprimento das diligências necessárias para localizar o bem objeto da ação, sendo esta uma condição essencial para o prosseguimento do feito.
4. Caso as tentativas de localização do bem sejam infrutíferas, incumbe ao autor buscar outras formas de obter um endereço válido para viabilizar a medida de busca e apreensão e a posterior citação, ou optar pela conversão da ação em execução, conforme a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
5. O Juízo a quo, em observância ao princípio da cooperação, já adotou diversas diligências para localizar o endereço do réu, realizando buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, ferramentas amplamente utilizadas e reconhecidas pela sua efetividade na obtenção de informações atualizadas, o que evidencia o esforço empreendido.
6. Não há comprovação nos autos de que o réu utilize as plataformas digitais, empresas de telefonia ou entidades indicadas, ou de que estas possam oferecer informações mais úteis ou eficazes do que os sistemas judiciais já acionados para a localização do bem ou do devedor.
7. O pedido do agravante de expedição dos ofícios, desacompanhado de elementos concretos que justifiquem a utilidade e eficácia das medidas, não encontra respaldo e vai de encontro ao princípio da economia processual, mormente quando já foram esgotados os meios ordinários de localização.
8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça aponta que a expedição de ofícios a plataformas digitais para localização de partes não se justifica na ausência de fundamentos concretos que demonstrem sua utilidade e eficácia.
9. A superveniente petição do agravante nos autos de origem, informando novos endereços para busca do bem obtidos por diligências administrativas, revela a desnecessidade da medida pleiteada, à medida em que ainda existem meios disponíveis para pesquisa pelo próprio autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios a plataformas digitais, operadoras de telefonia e órgãos de proteção ao crédito para localização de veículo ou devedor em ação de busca e apreensão não se justifica quando já realizadas diligências eficazes por sistemas judiciais conveniados e não demonstrada a utilidade ou vínculo concreto do réu com as entidades solicitadas, sob pena de afronta ao princípio da economia processual. 2. Em ações de busca e apreensão, frustradas as tentativas de localização do bem, é ônus do autor diligenciar para obter endereço válido ou, alternativamente, requerer a conversão do pedido em ação executiva, conforme faculta o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, para assegurar o prosseguimento do processo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 8o, 256; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925743, 0724364-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1975695, 0702989-92.2024.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025.